Tribunal: TJBA
Processo: 8000764-40.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000764-40.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: CLEONICE NERY DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). SUPRESSÃO POR PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que reconheceu a ilegalidade da supressão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC) da remuneração da autora, servidora pública municipal do magistério, determinando o restabelecimento da vantagem e o pagamento das diferenças devidas. O Apelante requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC para concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) estabelecer se é legal a supressão da Gratificação por Atividade Complementar, instituída por lei municipal, por meio de portaria administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.012, § 4º, do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não comprovados pelo Apelante.

A mera alegação de dificuldade de reaver valores pagos não se sobrepõe à natureza alimentar da verba e à robustez da sentença, especialmente porque a servidora já suporta a supressão da gratificação desde abril de 2020.

A Gratificação por Atividade Complementar foi instituída pela Lei Municipal nº 470/2007, cujos arts. 39, VI, e 41 asseguram o pagamento ao professor em regência de classe.

A supressão ou modificação de vantagem criada por lei somente pode ocorrer por meio de outro ato normativo de igual hierarquia, sendo inadmissível sua revogação por portaria, ato administrativo infralegal, em observância ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput).

A simples instituição de reserva de carga horária por meio da Portaria Municipal nº 111/2020 não autoriza, por si só, a supressão da gratificação, sobretudo sem prova de que a servidora deixou de desempenhar as atividades que justificam o pagamento.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

A supressão unilateral de gratificação regularmente paga, sem prévio processo administrativo e sem amparo legal, afronta a irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV), conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

Alegações genéricas fundadas na Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o descumprimento de direito instituído por lei, sem observância das exigências legais.

Em se tratando de sentença ilíquida, os honorários advocatícios, inclusive recursais, devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Vantagem remuneratória instituída por lei somente pode ser suprimida ou modificada por ato normativo de igual hierarquia.

A supressão de gratificação sem comprovação da cessação das condições fáticas que a ensejam e sem respaldo legal viola o princípio da legalidade e a irredutibilidade de vencimentos.

Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e XV; CPC, arts. 1.012, § 4º, 373, II, 85, § 4º, II, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º; Lei Municipal nº 470/2007, arts. 39, VI, e 41; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0501237-72.2014.8.05.0271, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 03.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000764-40.2024.8.05.0276
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOLANDIA e como apelada CLEONICE NERY DE AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator